Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734870-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESLEY RAFAEL DA SILVA ANTUNES em face da decisão de ID 75897487, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Afirma que a decisão agravada considerou a movimentação bancária pontual do agravante, referente ao último mês. Defende que a movimentação não reflete a renda mensal do embargante. Aduz que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição/omissão apontada, concedendo efeitos infringentes. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Com efeito, esta relatora oportunizou o embargante juntar os documentos necessários para comprovar a hipossuficiência alegada. Todavia, foram anexados os extratos bancários referentes aos dois últimos meses, sendo que, no mais recente, constatou-se uma movimentação financeira no valor de R$ 9.706,09, quantia que supera o equivalente a cinco salários mínimos. Cumpre observar que se trata de pedido de gratuidade de justiça limitada ao presente recurso, sendo que caberia ao agravante comprovar a sua necessidade. Diante da não comprovação da impossibilidade de arcar com as módicas custas do TJDFT, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido. Pondera-se que, diante da alegação de movimentação esporádica de valores, caberia ao agravante apresentar os extratos bancários referentes aos últimos doze meses, a fim de possibilitar a apuração da média de sua movimentação financeira. Todavia, limitou-se a juntar apenas os extratos dos dois últimos meses. Além disso, não foram juntados outros documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar com o baixo valor do preparo. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora